Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731131-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENAURA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO EDMUNDO RODRIGUES DE ALARCAO, RAFAEL RODRIGUES DE ALARCAO, ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENAURA RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do processo de inventario no 0767800-18.2022.8.07.0016, pela qual deferido o pedido de “alienação dos semoventes pertencentes ao espólio (oitenta cabeças de gado), conforme contrato de compra e venda apresentado pelo inventariante sob o ID 240838790” e indeferido o pedido da meeira de remoção do inventariante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de EDMUNDO AFONSO DE ALARCAO. Constam como herdeiros: ANTONIO EDMUNDO RODRIGUES DE ALARCAO, ALINE RODRIGUES DE ALARCAO LISBOA RAMOS, RAFAEL RODRIGUES DE ALARCAO e a meeira ENAURA RODRIGUES DE SOUZA. ENAURA RODRIGUES DE SOUZA, apresentou proposta de compra de venda de 80 (oitenta) semoventes do espólio (ID 238914588 ) no valor total de de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de corretagem de responsabilidade do comprador. O inventariante informa na petição de Id 240810843 ter proposta melhor de aquisição dos mesmos animais, consistente em R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), agregando que o comprador é do DF, diminuindo custos a serem pagos para a transferência e impostos Agrega que o comprador adiantou sinal (Id 240810844 ). Relatei. Decido. Como consignado nos autos, para o devido custeio do espólio demanda a venda de bens com o fim de se possibilitar a devida finalização da presente partilha. A proposta de compra dos semoventes apresentada pelo inventariante sob o ID 240810843 se mostra mais vantajosa e portanto, deve ser a deferida pelo juízo. Ademais, houve tão somente previsão de sinal no contrato de compra e venda dos semoventes, conforme cláusula 2a, § 1o, do contrato de ID 240838790, não representando o depósito de ID 240810844 uma "venda antecipada" do bem, como alegado na petição de ID 242109840. Finalmente, deve ser considerada a proposta mais benéfica ao espólio, que representará mais vantagens a todos os envolvidos no processo sucessório (herdeiros e meeira). Do exposto, DEFIRO a alienação dos semoventes pertencentes ao espólio (oitenta cabeças de gado), conforme contrato de compra e venda apresentado pelo inventariante sob o ID 240838790. Expeça-se alvará. Concedo o prazo de trinta dias para a prestação de contas, comprovando-se o depósito do valor integral em conta vinculada aos autos. Indefiro, por ora, o pedido de remoção de inventariante, colacionado sob o ID 242109840 -, porquanto ausentes as causas ensejadoras do evento, como elencadas no art. 622 do CPC, uma vez que a prestação de contas foi determinada nessa decisão.Caso não haja comprovação do depósito do montante como determinado acima, poderá ser instaurado, a requerimento das partes, bem como por este Juízo "ex officio", incidente de remoção do inventariante, a ser processado em apenso, conforme art. 623, § único, do CPC/15.” – ID 243002851. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. (ID241930544, na origem) Nas razões, a agravante afirma: “A Decisão traz às partes que não foram previamente consultadas, em conformidade com a Norma Processual, grave risco aos seus interesses, uma vez que o Inventariante mesmo após transgredir frontalmente a regra da necessária autorização judicial para alienação de bens, também praticou atos que foram além da representação do espólio, a alienação direta pelo Inventariante não está dentre as atividades que lhe cabem dentro e fora do inventário, assim, por óbvio, houve a quebra do compromisso prestado pelo Inventariante, de forma que, a “autorização” dada pelo juízo, se é que, de fato tenha autorizado algo, tal ato foi inevitável, posto que o negócio sequer sustentaria reversão em caso de não ser autorizada a venda, haja vista que os transtornos que seriam observados seriam bem piores, isto porque os semoventes já tinham sido entregues naquele momento pelo Inventariante à matadouro da região, conforme mais adiante as guias de transporte animal demonstram (GTA’s anexas)”. Sustenta que a autorização de venda pelo Juízo “se deu apenas pelo motivo de restar impossível a reversão do ato transgressor praticado pelo Inventariante, por óbvio, mais cômodo ao Juízo ratificar àquele ato, entretanto, a desconformidade da Agravante persiste, e se justifica tal oposição quanto à Decisão proferida pelo Magistrado ‘a quo’, porque foi além da validação da venda irregular, manteve no encargo o Inventariante desleal ao compromisso Legal, sendo absolutamente irrazoável à Agravante conceber que o mesmo continue no exercício do múnus já que recebeu a chancela de seus graves atos transgressores, assim, colocando em risco iminente os interesses da Agravante e da coerdeira ALINE, pois que, não restam dúvidas às mesmas de que o Inventariante reincidirá na conduta de alienar os demais bens à revelia do consentimento das mesmas”. Destaca: “A ‘autorização’ tardia dada pelo Juízo da inventariança abriu perigoso precedente para que o coerdeiro RARAEL negocie livremente sem previa autorização do Juízo e ouvidos os demais herdeiros, bens do Inventário, caso o mesmo não seja removido, ou, no mínimo compelido a abster-se de tais atos de oneração dos bens do espólio até que se observe a entrega da prestação de contas relativa ao negócio de venda de semoventes e consignação de valores que foram indevidamente recebidas em sua conta pessoal”. O ato transgressor praticado pelo Inventariante e chancelado tardiamente pela Decisão ora Agravada, revelou muto mais do que uma conduta irregular, mostrou especialmente a deslealdade processual do Inventariante que mesmo sabedor de que já havia uma negociação em andamento e previamente comunicada ao Juízo, decidiu de forma consciente e deliberada efetivar uma venda direta, ou seja, pouco interessava-lhe ou lhe preocupava estar ou não agindo apenas no melhor interesse do espólio, desde que os seus interesses pessoais fossem alcançados, prova disto é o que, inicialmente trouxemos, os coerdeiros ANTÔNIO e RAFAEL sempre estiveram aliados no intuito precípuo de controlarem a totalidade dos bens do espólio, à mingua da genitora e da irmã, as manifestações (id’s: 240810844 e 240838790) não se sustentam, haja vista que as condutas temidas, foram praticadas pelo próprio Inventariante, desvelando que o mesmo além de menosprezar as normas processuais, quebrou a confiança quanto ao encargo assumido, sendo insustentável a sua permanência na condução da administração dos bens inventariados sem que se tenha receio de que as condutas antiéticas voltem a ser praticadas em prejuízo da Agravante meeira.” Diz ainda ser “incontroverso que RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO em abuso de suas atribuições (conduta própria) no mínimo transgrediu a Lei Processual Civil, bem como quebrou o compromisso firmado perante o Juízo da inventariança de forma livre e consciente, (fato típico) e, ao que tudo indica, ante a fundamentação trazida, com intuito precípuo de causar prejuízo aos interesses da Agravante que é meeira dos bens do espólio, a sua conduta validada pelo Magistrado ‘a quo’ afastou qualquer margem de segurança jurídica ao conceber-se que o coerdeiro que aceitou aquele múnus possa continuar no exercício da administração dos bens sem que os direitos dos demais, em especial os da meeira, estejam salvaguardados de uma nova investida irregular por parte do Administrador”. Afirma que “o magistrado ‘a quo’ diante de todas evidências que lhe foram apresentadas, conforme já dito, poderia ter agido de oficio, não o fez, além de deixar de instaurar o incidente requerido pela meeira (id 242109840), concedeu prazo além daquele estabelecido na Norma Processual de quinze dias para que o Inventariante apresente prestação de contas, a Decisão agravada, por evidente, traz potenciais riscos de prejuízo de difícil reparação à Agravante, vez que, conforme já discorridos em linhas anteriores, a Decisão ora atacada dá ao Inventariante transgressor margem de atuação fora do procedimento especial do Inventário, assim, os bens estão sujeitos à alienação à revelia de autorização do Juízo e regular manifestação de concordância dos demais coerdeiros, tal possibilidade deve ser corrigida através de concessão de tutela de urgência visando a imediata remoção de RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO do encargo de Inventariante.” Ressalta que “as circunstâncias inicialmente verificadas que impediam que a meeira viesse a ser nomeada como Inventariante, tais circunstâncias restam superadas haja vista que o reconhecimento da união estável havida entre àquela e o inventariado restou cabalmente comprovada e confirmada, conforme Acórdão proveniente da 7a Turma Cível do TJDFT (anexo), assim, sobrevindo a destituição liminar, nenhum óbice se observa a que venha a ser nomeada ato continuo, como inventariante, a meeira ENAURA RODRIGUES DE SOUZA, nos termos do artigo 624, Parágrafo único do CPC” Requer: “que a Decisão do Juízo ‘a quo’ seja corrigida através da TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada “inaltida altera pars” destituindo do encargo de Inventariante o coerdeiro RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO pelos fundamentos de fato e de direito apresentados que revelam a venda irregular à revelia do Juízo e dos demais coerdeiros, apropriação indébita de valores pertencentes ao espólio e ainda transgressão às Normas Processuais que regulam o procedimento judicial do Inventário, nomeando-se, ato contínuo, a meeira ENAURA RODRIGUES DE SOUZA para exercício do encargo, de acordo com o artigo 617, inciso I do CPC; II subsidiariamente, Requer ainda, ante ao evidente “erro in judicando”, seja a Decisão do juízo “a quo” revista no sentido de Determinar ante as evidências de ocorrência de venda antecipada de semoventes, que os valores arrecadados com o negócio sejam imediatamente consignados em Juízo, inclusive o “arras”, sob pena de determinação de outras medidas coercitivas e, especialmente as de busca e apreensão de bens e valores, sem prejuízo da apuração de possível crime próprio de apropriação indébita praticada por inventariante de valores pertencentes ao espólio, nos termos do artigo 625 do CPC; III Por fim, requer-se seja determinada a imediata abertura do incidente de destituição de Inventariante para que no prazo previsto no artigo 623 do CPC, RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO apresente sua defesa bem como a respectiva prestação de contas do negócio irregularmente praticado, apenas de forma argumentativa, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela remoção liminar do encargo de inventariante, que seja de forma subsidiária com as demais medidas solicitadas de imediata consignação de valores em juízo e apresentação de contas, determinado que o Inventariante se abstenha da prática de atos de alienação de bens do espólio sem observância da necessária prévia autorização do Juízo e manifestação dos demais coerdeiros sob pena de multa, que sugerimos em 3% (três por cento) do quinhão a que tiver direito, além de demais penalidades cabíveis.” (ID 74531054, p.12). Preparo recolhido (ID 74540835). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID241930544, na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada pela qual deferido o pedido do inventariante de alienação dos semoventes pertencentes ao espólio e indeferiu o pedido da meeira de remoção do inventariante. Pleiteia, nesta sede recursal, além da reforma da decisão para ser “determinada a imediata abertura do incidente de destituição de Inventariante para que no prazo previsto no artigo 623 do CPC”, antecipação de tutela para: “que a Decisão do Juízo ‘a quo’ seja corrigida através da TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada ‘inaltida altera pars’ destituindo do encargo de Inventariante o coerdeiro RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO pelos fundamentos de fato e de direito apresentados que revelam a venda irregular à revelia do Juízo e dos demais coerdeiros, apropriação indébita de valores pertencentes ao espólio e ainda transgressão às Normas Processuais que regulam o procedimento judicial do Inventário, nomeando-se, ato contínuo, a meeira ENAURA RODRIGUES DE SOUZA para exercício do encargo, de acordo com o artigo 617, inciso I do CPC; II subsidiariamente, Requer ainda, ante ao evidente “erro in judicando”, seja a Decisão do juízo “a quo” revista no sentido de Determinar ante as evidências de ocorrência de venda antecipada de semoventes, que os valores arrecadados com o negócio sejam imediatamente consignados em Juízo, inclusive o “arras”, sob pena de determinação de outras medidas coercitivas e, especialmente as de busca e apreensão de bens e valores, sem prejuízo da apuração de possível crime próprio de apropriação indébita praticada por inventariante de valores pertencentes ao espólio, nos termos do artigo 625 do CPC; Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de EDMUNDO AFONSO DE ALARCAO, cujo inventariante nomeado é o herdeiro RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO, conforme termo de ID 74531056. E, em regra, o inventariante tem ampla e geral competência para o desempenho de seu cargo, sendo administrador dos bens do espólio, não dependendo de ordem judicial para cada um de seus atos, conforme art. 618 do CPC. Todavia, para algumas condutas, tal qual alienar bens, o inventariante necessita de autorização judicial, depois de ouvidos os interessados, conforme dispõe o art. 619, CPC: Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz : I - alienar bens de qualquer espécie ; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Como se vê, para a venda de bem que faz parte de espólio que figura em inventário judicial, faz-se necessário que o inventariante, ouvindo os interessados (no caso os demais herdeiros que ostentam direito de preferência na aquisição), requeira a autorização judicial para, através de expedição de alvará, promover a venda. E o § 3o do Art. 1.793 do Código Civil dispõe: “Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade”. No caso, conforme se verifica dos autos, o inventariante, em 27/6/2025, apresentou um contrato de compra e venda firmado com Marcelo Pessoa, em 17/6/2025, referente a 80 (oitenta) cabeças de gado, bem integrante do espólio de Edmundo Afonso de Alarção. O inventariante juntou ainda recibo de depósito (ID 240810844) efetuado em sua conta bancária do valor de R$ 29.100 (vinte e nove mil, cem reais), que seria referente às arras confirmatórias do negócio prevista no contrato: “Cláusula segunda – o valor total do gado será de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro reais mil), pelas 80 cabeças e será integralmente quitado após a devida autorização judicial no processo de inventário judicial. Parágrafo Primeiro – Para garantir o compromisso ora assumido, o comprador entrega ao vendedor, no ato da assinatura, a quantia de R$ R$ 29.100 (vinte e nove mil e cem reais), a título de arras confirmatórias correspondentes a parte do preço ajustado.” É certo que o contrato indica que a venda dos semoventes integrantes dos bens do espólio foi feita pelo inventariante antes do pedido de autorização de judicial. E, nessa circunstância, como já dito, o negócio jurídico de compra e venda seria ineficaz por expressa disposição do § 3o do Art. 1.793 do Código Civil. Contudo, considerando que a meeira, ora agravante, já havia apresentado uma proposta de venda dos bens em questão em valor inferior, o Juízo reconheceu como mais vantajoso para os interessados o contrato apresentado pelo inventariante (herdeiros e meeira), e deferiu a alienação requerida, com a fixação de prazo para prestação de contas e depósito em juízo do valor. No ponto, destaca-se que a agravante, nesta sede, embora alegue que a venda foi realizada antes da autorização judicial, não requer a anulação da venda, reconhecendo, inclusive, que “o negócio sequer sustentaria reversão em caso de não ser autorizada a venda, haja vista que os transtornos que seriam observados seriam bem piores, isto porque os semoventes já tinham sido entregues naquele momento pelo Inventariante à matadouro da região”. O pedido em sede recursal é no sentido de remoção do inventariante do cargo, como se pode verificar dos pedidos (“da TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada “inaltida altera pars” destituindo do encargo de Inventariante o coerdeiro RAFAEL RODRIGUES DE ALARCÃO”; “seja a Decisão do juízo “a quo” revista no sentido de Determinar ante as evidências de ocorrência de venda antecipada de semoventes, que os valores arrecadados com o negócio sejam imediatamente consignados em Juízo”; imediata abertura do incidente de destituição de Inventariante) e das alegações nas razões recursais: “O ato transgressor praticado pelo Inventariante e chancelado tardiamente pela Decisão ora Agravada, revelou muto mais do que uma conduta irregular, mostrou especialmente a deslealdade processual do Inventariante que mesmo sabedor de que já havia uma negociação em andamento e previamente comunicada ao Juízo, decidiu de forma consciente e deliberada efetivar uma venda direta, ou seja, pouco interessava-lhe ou lhe preocupava estar ou não agindo apenas no melhor interesse do espólio, desde que os seus interesses pessoais fossem alcançados, prova disto é o que, inicialmente trouxemos, os coerdeiros ANTÔNIO e RAFAEL sempre estiveram aliados no intuito precípuo de controlarem a totalidade dos bens do espólio, à mingua da genitora e da irmã, as manifestações (id’s: 240810844 e 240838790) não se sustentam, haja vista que as condutas temidas, foram praticadas pelo próprio Inventariante, desvelando que o mesmo além de menosprezar as normas processuais, quebrou a confiança quanto ao encargo assumido, sendo insustentável a sua permanência na condução da administração dos bens inventariados sem que se tenha receio de que as condutas antiéticas voltem a ser praticadas em prejuízo da Agravante meeira.” ( ) O temor quanto a reincidência da conduta antiética ora questionada é real, ora, conforme inicialmente dito, as condutas praticadas pelo mesmo quanto à alienação de semoventes assando por cima da Autoridade do Juízo do inventário e da manifestação de concordância dos demais herdeiros, como não fosse suficiente, tomando para si o valores supostamente recebidos como “arras” R$ 29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais), atuou em substituição do Magistrado, praticou auto ressarcimento, assim, conforme consta do item 5 da petição que trouxe a indigitada proposta (id240810843), de forma ousada, faz joguete, dissimulando submissão ao Juízo, colocando-se à disposição para consignar em juízo àqueles valores, ato que não se pode atribuir a mínima boa-fé, vez que, se assim o fosse, o depósito viria concomitante às demais informações ao invés de barganhar com o Juízo em caso de “autorização de venda”, dado que apenas falseava a verdade, pois o negócio já restava plenamente concluído. Como se vê, o fundamento principal para o pedido da remoção do inventariante reside na alegação de efetivação de venda dos bens sem autorização do juízo, o que significaria ato de “deslealdade processual do Inventariante”, que demonstraria ser “insustentável a sua permanência na condução da administração dos bens inventariados sem que se tenha receio de que as condutas antiéticas voltem a ser praticadas em prejuízo da Agravante meeira”. Contudo, com relação à remoção do inventariante, consoante disposição do artigo 622 do Código de Processo Civil, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento quando: "Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio." Nenhuma das hipóteses resta configurada. É certo que o rol do artigo 622 do CPC não é taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 20/5/2022.) No entanto, deferimento de pedido de instauração do incidente para destituição do inventariante do seu cargo em situações que não configuram descumprimento dos deveres previstos expressamente no rol do art.622 do CPC exige demonstração de situação ou de fato do qual tenha decorrido algum prejuízo aos herdeiros/meeira ou ao espólio. Não basta a simples alegação de discordância de um dos herdeiros com a conduta do inventariante, até porque remoção do inventariante constitui medida excepcional, cabível somente quando restar comprovado ato incompatível com as responsabilidades do cargo. Como se viu, nenhum prejuízo foi demonstrado (valor referente à alienação do bem será depositado em Juízo, como foi determinado na decisão agravada), assim como não o foi qualquer ato incompatível com cargo. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora